Tribunal: TJMT
Processo: 1029225-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029225-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVANTE), MIRIAM APARECIDA SILVA MACIEL - CPF: 496.193.306-68 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029225-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

AGRAVADA:
MIRIAM APARECIDA SILVA MACIEL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. POSTERGAÇÃO PARA MOMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. DECISÃO TIDA COMO INDEFERIMENTO TÁCITO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MEDIDA EXECUTIVA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar de expedição de certidão premonitória formulado em ação indenizatória fundada na responsabilidade da agravada, na condição de depositária judicial, pela sucateação de trator penhorado em execução pretérita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a expedição de certidão premonitória, prevista no art. 828, §1º, do CPC, em sede de ação de conhecimento ainda não instruída, antes de eventual condenação judicial, com fundamento em risco de ineficácia da futura execução.

III. Razões de decidir

3. A decisão que posterga a análise de medida liminar urgente para momento posterior à contestação equivale, na prática, a indeferimento tácito, atraindo a possibilidade de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. A certidão premonitória é medida típica da fase executiva, condicionada ao juízo de admissibilidade da execução, não sendo cabível na fase embrionária da ação de conhecimento.

5. A responsabilização objetiva do depositário judicial requer, ainda assim, mínimo lastro probatório, não presente na fase atual do processo, sendo prematuro reconhecer, de forma cautelar, a probabilidade do direito alegado.

6. A decisão agravada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao indicar a necessidade de maior robustez probatória, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A expedição de certidão premonitória, prevista no art. 828 do CPC, pressupõe a existência de título executivo ou o trânsito em julgado de decisão condenatória, sendo incabível sua concessão em sede liminar de ação de conhecimento em fase inicial.

2. A postergação da análise de pedido liminar urgente pode ser qualificada como indeferimento tácito, passível de impugnação por agravo de instrumento, quando inviabiliza o exercício imediato da jurisdição de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 828, §1º e 1.015, I; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029225-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

AGRAVADA:
MIRIAM APARECIDA SILVA MACIEL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Indenizatória nº 1001317-29.2025.8.11.0108, ajuizada em desfavor de
MIRIAM APARECIDA SILVA MACIEL,
postergou a análise do pedido liminar de reintegração de posse para após a citação e observância do contraditório.

Na origem, a agravante formulou pedido liminar de expedição de certidão premonitória com base no art. 828, §1º, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a parte agravada, na condição de depositária judicial de trator penhorado nos autos da Execução nº 0000132-71.2005.8.11.0108, teria permitido o perecimento do bem, ocasionando sua sucatação e consequente prejuízo patrimonial.

Alega que, embora a magistrada não tenha indeferido expressamente a medida acautelatória, a postergação da análise para momento posterior à apresentação da contestação configura indeferimento tácito, apto a ensejar o manejo do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma que a urgência é evidente, uma vez que a Agravada possui apenas um bem móvel em seu nome – um veículo de marca KIA SPORTAGE, ano 2014/2015 – o que revelaria risco de dissipamento patrimonial e consequente ineficácia da futura execução.

Defende a presença da probabilidade do direito, com base na documentação acostada aos autos da origem, notadamente o termo de nomeação da agravada como depositária e o laudo informando o estado de sucateamento do bem. Alega, ademais, que a decisão agravada não se encontra adequadamente fundamentada, ofendendo o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do CPC.

Postula o deferimento da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a expedição imediata da certidão premonitória em nome da agravada e, ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, como já apontado na decisão que analisou o recurso de agravo interno, o presente recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido haja vista que, ainda que a decisão de primeiro grau tenha aparentemente se limitado a indicar que a análise da tutela ocorrerá apenas após a contestação, tal postura impede o exame imediato do pedido urgente, que, por sua própria natureza, requer resposta jurisdicional célere e eficaz.

Logo, trata-se de decisão que, de forma tácita, rejeita a urgência invocada, razão pela qual não pode ser qualificada como mero despacho ordinatório, atraindo a incidência do art. 1.015, I, do CPC.

Pois bem, superada a admissibilidade recursal, passo a análise de mérito.

O ponto nodal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar postulada, consistente na expedição de certidão premonitória, antes mesmo de eventual condenação judicial.

A controvérsia instaurada nos autos decorre de pretensão indenizatória fundada na suposta responsabilidade civil da agravada, que teria, na condição de depositária judicial, permitido o perecimento de trator penhorado em processo de execução.

Aponta-se que, mesmo ciente da deterioração do bem, a depositária não tomou quaisquer providências para zelar por sua conservação, o que ensejaria sua responsabilização objetiva, nos termos do art. 161 do CPC.

Em que pese a plausibilidade da tese articulada pela agravante, é forçoso reconhecer que a pretensão liminar veicula medida de cunho nitidamente executivo – a expedição de certidão premonitória – em sede de ação de conhecimento ainda em fase inicial.

É certo que a certidão premonitória é prevista no art. 828, do CPC,

que estabelece que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juízo, com a identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora ou arresto.

Ocorre que, conforme expressa dicção do dispositivo, trata-se de providência cabível após o juízo de admissibilidade da execução, o que pressupõe título executivo ou, no caso de ação de conhecimento, o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória.

Admitir a expedição da certidão em fase embrionária da demanda importaria em antecipação indevida de efeito próprio da execução, sem respaldo legal ou fático suficiente.

A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante quanto à urgência e ao risco de ineficácia da futura execução, a situação descrita nos autos demanda instrução probatória mínima para que se possa aferir, com a necessária segurança, a existência do dano, sua extensão, a culpa da agravada e o nexo causal.

A responsabilidade civil do depositário judicial é objetiva, é verdade, mas isso não exime o juízo da cautela indispensável para aferir o conjunto fático-probatório em sua inteireza, sob pena de decisão prematura e dissociada da realidade do processo.

Cumpre registrar que a medida postulada possui natureza excepcional e, mesmo diante de precedentes que admitam sua concessão em caráter cautelar, há necessidade de demonstração robusta do periculum in mora e da verossimilhança do direito, o que não se extrai, com a segurança necessária, da documentação ora colacionada.

Outrossim, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que postergou a análise do pedido liminar para após a contestação, especialmente porque é do prudente arbítrio do magistrado valorar o momento oportuno para a apreciação da tutela de urgência, com base nos elementos constantes dos autos.

Por fim, quanto à suposta ausência de fundamentação da decisão recorrida, tem-se que a simples opção pelo indeferimento liminar ou pela sua postergação, ainda que sucinta, não caracteriza ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando a decisão aponta expressamente a necessidade de melhor robustez probatória.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025